Tribunal: TJES
Processo: 5003085-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003085-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA DOS SANTOS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR (SEGURO AUTO). LEGALIDADE DA COBRANÇA. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA (LEI 10.931/2004). VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DE APÓLICE DE OUTRA SEGURADORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de automóvel. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando apenas o abatimento do valor da tarifa de avaliação do saldo devedor. Os pleitos de restituição dos valores cobrados a título de "Seguro Auto", "Registro de Contrato" e indenização por danos morais foram julgados improcedentes.

2. A autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado para que seja determinada a restituição em dobro dos valores considerados indevidos, incluindo o relativo ao seguro contratado, bem como seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. No mérito, quanto à cobrança de "Seguro Auto", não assiste razão à recorrente. A exigência de seguro sobre o bem dado em garantia até a liquidação da dívida é mera prerrogativa legal da financeira, prevista no art. 36 da Lei nº 10.931/2004. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972) veda a imposição de contratação com seguradora indicada pela instituição financeira (venda casada), mas não a exigência do seguro em si.

5. No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em comprovar que foi compelida a contratar o seguro com a empresa vinculada ao banco réu, tampouco demonstrou que a abusividade da apólice a que aderiu. A rigor, o seguro foi contratado em instrumento separado (id. 16782569 - Pág. 5), e a autora foi adequadamente advertida da possibilidade de contratação de seguro em qualquer seguradora, conforme se verifica na Cláusula N.VI do contrato (id.16782569 - Pág. 2). Assim, presume-se a validade da contratação expressa e a legalidade da exigência de garantia securitária sobre o bem financiado.

6. Em relação aos danos morais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente declarados indevidos em ação revisional (o que sequer ocorreu integralmente no caso, dada a manutenção da validade de parte das cobranças), configura, via de regra, mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar lesão aos direitos da personalidade.

7. Não há nos autos comprovação de situação excepcional que tenha exposto a consumidora a vexame, humilhação ou abalo psicológico intenso, nem mesmo inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito decorrente dessas cobranças específicas. O simples debate sobre a validade de cláusulas contratuais situa-se na esfera patrimonial, não ensejando reparação extrapatrimonial.

8. Quanto ao pleito de restituição em dobro, este resta prejudicado em relação às cobranças mantidas como lícitas (seguro e registro). No que tange à tarifa de avaliação, cuja abusividade foi reconhecida na origem por ausência de prova da prestação do serviço, mantém-se a determinação de abatimento/restituição na forma simples, sobretudo porque seu pagamento ainda não foi feito integralmente, uma vez que diluído nas parcelas do financiamento.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, face à gratuidade de justiça deferida à autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)